Tribunal: TJSP
Processo: 2207317-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – UTILIZAÇÃO DA CONTA DE FORMA DESVITUADA
- Tendo em vista que a utilização de conta poupança na referida modalidade se desvirtua de sua forma originária, vez que os valores nela mantidos se confundem com os valores mantidos em conta corrente, dada a possibilidade de transferência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – UTILIZAÇÃO DA CONTA DE FORMA DESVITUADA
- Tendo em vista que a utilização de conta poupança na referida modalidade se desvirtua de sua forma originária, vez que os valores nela mantidos se confundem com os valores mantidos em conta corrente, dada a possibilidade de transferência de valores nelas contido de forma imediata e constante, entre elas, razão pela qual não podem gozar da benesse do art. 833, X, do CPC.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000846200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207317-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante DIMAS
MOCATTO ME, é agravado CPFL TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram
provimento, vencido o 2o Juiz que declará voto, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 15 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29776 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2207317-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DIMAS MOCATTO ME
AGRAVADA: CPFL TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
COMARCA: GARÇA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) JAMIL ROS SABBAG
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
IMPENHORABILIDADE DE VALORES
DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA UTILIZAÇÃO
DA CONTA DE FORMA DESVITUADA
- Tendo em vista que a utilização de conta poupança na referida
modalidade se desvirtua de sua forma originária, vez que os
valores nela mantidos se confundem com os valores mantidos
em conta corrente, dada a possibilidade de transferência de
valores nelas contido de forma imediata e constante, entre elas,
razão pela qual não podem gozar da benesse do art. 833, X, do
CPC.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE
CONHECIDA, IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância copiada às fls. 28/29, que indeferiu o pedido de desbloqueio por
inexistência de prova inequívoca de impenhorabilidade dos valores bloqueados,
convertendo em penhora as quantias bloqueadas, por entender que a conta poupança
era utilizada de forma ordinária, inclusive recebendo transferências periódicas de valores,
demonstrando que referido montante não estava abarcado pela impenhorabilidade, por
não se caracterizar como poupança em si.
Sustentou, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser reformada, ao
argumento de que houve o bloqueio de valores mantidos em conta poupança no importe
de R$ 4.250,49, que não supera a quantia de 40 salário mínimos, sendo impenhorável
nos termos do art. 833, X, do CPC. Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo
ao recurso, para o fim de impedir o levantamento da quantia dada por penhorada por
parte da agravada.
O recurso fora processado, com a apresentação de contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a síntese do necessário.
De plano, deixo de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, na medida em que tal pleito ainda não foi decidido pelo R. Juízo a quo.
Assim, para que não haja supressão de Instância, deixa-se de conhecer
do recurso, exclusivamente nesse particular.
No que toca ao mérito propriamente dito, o recurso comporta acolhimento.
Isto porque, conforme se infere do extrato bancário de fls. 24, verifica-se
que a conta poupança não estava sendo utilizada para o fim a que se destina.
Nota-se que diversas transferência de valores foram feitas para a referida
conta poupança, sendo certo que num mesmo dia foram transferidos créditos por meio de
transações diferentes (vide dia 01.08.20) ou seja, foram realizadas três transferências de
crédito de valores uma de R$ 28,00, outra R$ 47,00 e por fim uma última de R$ 76,00,
sem que fosse justificada a origem de tais operações financeiras.
Ademais, na primeira quinzena do mesmo mês, foram verificadas 9
transferências de crédito, não identificadas, em 10 dias diferentes, situação essa que não
se mostra compatível com a utilização de uma conta poupança, com o fito de
simplesmente poupar valores.
Demais disso, conforme se infere de pesquisa realizada no site do próprio
Banco do Brasil em 28.09.20 (https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/estilo/produtos-e-
servicos/investimentos/investimentos-de-curto-prazo-e-baixo-risco/poupanca-poupex#/) é
possível constatar que referida modalidade de aplicação (poupança POUPEX) possibilita
que o valor mantido na poupança seja resgatado automaticamente para a cobertura do
saldo devedor, assim como, que o saldo disponível da conta corrente seja aplicado
automaticamente, na medida em que ambas as contas (corrente e poupança) possuem o
mesmo número (13.676-x vide fls. 24/27).
Desta forma, tendo em vista que a utilização de conta poupança na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referida modalidade se desvirtua de sua forma originária, vez que os valores nela
mantidos se confundem com os valores mantidos em conta corrente, dada a possibilidade
de transferência de valores nelas contido de forma imediata e constante, entre elas, razão
pela qual não podem gozar da benesse do art. 833, X, do CPC.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, CONHECE-SE EM PARTE do recurso e, na parte
conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no. 2207317-36.2020.8.26.0000
Agravante: Dimas Mocato ME
Agravado: CPFL Total Serviços Administrativos Ltda.
Comarca: Garça (2a Vara Cível Proc. 1002414-74.2016.8.26.0201;
1346/2016)
Juiz : Jamil Ros Sabbag
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO N.o 45.959
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
O art. 833, IV, do Código de Processo Civil
prevê expressamente a vedação de constrição judicial sobre salários, salvo,
em casos excepcionais, para pagamento de prestação alimentícia; e o inciso
X, do referido artigo, ser impenhorável “quantia depositada em caderneta
de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos”.
À vista de cada caso concreto, deve-se examinar
a viabilidade da penhora on-line, para que não se ofendam direitos
fundamentais do devedor, entre os quais o de subsistência.
No caso sob exame, como se vê dos documentos
vindos a fls. a penhora recaiu sobre quantia depositada em conta poupança
no Banco do Brasil, no valor de R$4.250,49 (fls. 17 e 24),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além
disso,
os
valores
bloqueados
não
ultrapassam quarenta salários mínimos, o que os fazem, por força do art.
833, caput, inciso X, do CPC/2015. impenhoráveis.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo para
o fim de determinar o levantamento da penhora efetuada na conta
poupança em nome do agravante.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
12DFE578
5
6
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
12E3CCAB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2207317-36.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.